Tribunal: TJDFT
Processo: 0711375-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0711375-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Arlindo Jeronimo Ferreira Agravado: Banco do Brasil S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Arlindo Jeronimo Ferreira contra a decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0706703-28.2023.8.07.0001, assim redigida: “Nos termos do artigo 125 do CPC, acolho o pedido de denunciação à lide formulado pelo requerido em sua contestação, relativamente à LITISDENUNCIADA MARIA MONTEIRO GUIMARAES DA SILVA, qualificada no item 2 de ID no 151859745. Suspendo o curso do processo. Cite(m)-se a parte litisdenunciada para contestar em 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do(s) comprovante(s) de citação, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Anote-se os IDs da petição inicial e da contestação para instruir a citação. Advirta(m)-se o(as) denunciada de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. Advirto a parte ré/litisdenunciante que se o litisdenunciado não for localizado para citação, o feito prosseguirá unicamente em seu desfavor (artigo 131 do CPC).” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 16314604), em síntese, que a relação jurídica substancial subjacente é regida pelo Código de Defesa do Consumidor e não deve ser admitida a denunciação da lide na hipótese. Acrescenta que deve ser privilegiada a normatividade do princípio da razoável duração do processo. Requerem, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com o indeferimento do requerimento de denunciação da lide. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram trazidos aos presentes autos (Id. 45112313). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. IX, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de denunciação da lide. Inicialmente, convém fazer uma breve anotação em relação à evidente distinção entre a possibilidade de ampliação do polo passivo da relação jurídica processual e do instituto da denunciação da lide. A esse respeito, é necessário destacar a insuperável doutrina de Ovídio Baptista da Silva: “Denunciação da lide é o ato pelo qual o autor ou o réu chama a juízo um terceiro a que se ligue por alguma relação jurídica de que decorra, para este, a obrigação de ressarcir os prejuízos porventura ocasionados ao denunciante, em virtude de sentença que reconheça a algum terceiro direito sobre a coisa por aquele adquirida, ou para que este o reembolse dos prejuízos decorrentes da demanda. Sempre que uma das partes possa agir, em demanda regressiva, contra seu garante, para reaver os prejuízos decorrentes de sua eventual sucumbência na causa, estará autorizada a chamar para a ação esse terceiro a que a mesma se liga. Trata-se do tradicional instituto do chamamento à autoria, disciplinado, aliás, pelo Código de 1939, como simples denúncia da lide.”[1] (Ressalvam-se os grifos) Em relação à posição que é ocupada pelo denunciado e os efeitos decorrentes da relação jurídica processual, o saudoso jurista, ao tratar da denunciação promovida pelo réu, à luz do Código de Processo Civil de 1973, assim leciona: “Tratando da denúncia promovida pelo réu, o art. 75, I, do Código declara que, se o denunciado aceitar a denunciação e contestar o pedido da ação principal, o processo prosseguirá entre o autor, de um lado, e, de outro, como litisconsortes, o denunciante e o denunciado. A maioria da doutrina concorda com isso, afirmando que o denunciado sempre seria litisconsorte do denunciante na demanda principal. Em sentido contrário, porém, Botelho de Mesquita (ob. cit., p 99-100) declara que a posição do denunciado será a de um assistente adesivo simples. Em que pesem as argutas observações de Athos Gusmão Carneiro (Intervenção de terceiros, p. 73), procurando demonstrar que a declaração sentencial, contida na decisão de procedência da reivindicatória de que resulta a evicção, atinge o denunciado como coisa julgada, entendemos que, não obstante a referência contida no art. 75, I, do CPC, o denunciado permanece como terceiro interveniente na demanda principal, ficando exposto à eficácia sentencial tradicionalmente denominada efeito de intervenção, e não à coisa jugada (...).”[2] (Ressalvam-se os grifos) José Roberto dos Santos Bedaque, ao discorrer a respeito da posição ocupada pelo denunciado, também ensina o seguinte: “Uma das partes denuncia a lide a alguém, que passará a ocupar, simultaneamente, a posição de assistente na demanda originária e réu na denunciação. Como o denunciado está vinculado, no plano substancial, apenas ao denunciante, continuam inalterados os polos da ação proposta inicialmente. Com a denunciação insere-se no processo outra relação jurídica material, de que fazem parte o denunciante e o denunciado. Como este último tem interesse na vitória do denunciante na outra demanda, o que implica inexistência do direito de regresso, atuará como assistente dele. Concomitantemente, será réu na denunciação.”[3] Elucida o supracitado jurista que o resultado do processo principal, inclusive, determinará a própria exigibilidade da pretensão a ser deduzida em ação de regresso. Além disso, nessas circunstâncias observa-se o critério da economia processual e afasta-se o proferimento de decisões eventualmente discrepantes, senão vejamos: “Nesses casos, pois, o titular de eventual direito de regresso pleiteia tutela condenatória contra o obrigado, que ainda não praticou qualquer ato lesivo a esse direito. De fato, antes de reconhecida a situação de direito material de que decorre o direito de regresso, não se pode considerá-lo exigível. Se deduzida essa mesma pretensão em sede autônoma, o autor seria considerado carecedor da ação, por ausência de interesse processual. Não teria ele necessidade da tutela jurisdicional condenatória, pois ainda não configurada a resistência do devedor em adimplir espontaneamente a obrigação. Não obstante isso, à luz do princípio da economia processual, admite-se seja o pedido formulado em processo, cujo resultado determinará a própria exigibilidade do suposto direito de regresso. (omissis) Além da economia processual, a denunciação da lide confere ao denunciante outra vantagem: evita possível contradição de julgamentos. Caso formule pretensão autônoma, o juiz não estará vinculado ao resultado do primeiro processo. (omissis) Em síntese, como a motivação da sentença proferida no primeiro processo não estará coberta pela coisa julgada (art. 469), o segundo juiz está livre para dela discordar, decidindo pela improcedência do pedido. Essa contradição entre os fundamentos das duas sentenças é evitada com a denunciação da lide.”[4] (Ressalvam-se os grifos) O denunciado não pode passar a integrar o polo passivo da demanda originária. O que ocorre, em verdade, é a ampliação do número de relações jurídicas processuais e de pretensões deduzidas. Feitas essas considerações de cunho propedêutico, convém observar que o Juízo singular admitiu a possibilidade de denunciação da lide como modo de cumulação subjetiva na relação jurídica processual. No presente caso, no entanto, não é possível observar a ocorrência, ainda que em tese, de evicção, que justificaria, de acordo com a decisão impugnada, a pretendida modalidade de intervenção de terceiro, nos termos do art. 125 do CPC. No caso em deslinde, o recorrente ajuizou demanda contra a sociedade anônima Banco do Brasil S/A, tendo como causa de pedir a inclusão indevida de gravame, por ordem da aludida instituição financeira, em veículo de propriedade do recorrente. Nota-se que não houve a transferência do domínio do bem entre particulares, tendo o recorrente permanecido com a posse do bem móvel em referência. Em verdade, o fato jurídico subjacente diz respeito ao suposto esquema ardiloso articulado por meio da pretensa celebração de contrato de mútuo com alienação fiduciária por meio do emprego de dados de terceiro (Maria Monteiro Guimaraes da Silva), teve, ainda, como objeto o veículo pertencente ao recorrente. Diante desse contexto Maria Monteiro Guimaraes da Silva alega que sequer tinha ciência da celebração do negócio jurídico referido, tampouco utilizou o veículo em questão, que foi adquirido diretamente pelo recorrente por meio de negócio jurídico diverso, sem a participação de Maria Monteiro ou do Banco do Brasil (Id. 149567203 dos autos do processo de origem). Ainda que fosse plausível a hipótese prevista no art. 125, inc. I, do CPC, observa-se que, por se tratar no presente caso de relação de consumo (artigos 2o e 3o do CDC), aplica-se à hipótese a regra especial prevista no art. 88 do CDC. A aludida regra, com efeito, revela a inadmissibilidade da denunciação da lide nas relações jurídicas de natureza consumerista. Isso porque a aferição da existência do elemento subjetivo da culpa na nova relação jurídica formada a partir da denunciação da lide certamente causaria prejuízo à razoável duração do processo. A respeito do tema examinem-se as ementas promanadas do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO A CONSUMIDOR. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. INTERPRETAÇÃO DO ART. 88 DO CDC. IMPOSSIBILIDADE. 1. A vedação à denunciação da lide prevista no art. 88 do CDC não se restringe à responsabilidade de comerciante por fato do produto (art. 13 do CDC), sendo aplicável também nas demais hipóteses de responsabilidade civil por acidentes de consumo (arts. 12 e 14 do CDC). 2. Revisão da jurisprudência desta Corte. 3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp 1165279/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/05/2012, DJe 28/05/2012)” (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. DENUNCIAÇÃO À LIDE. IMPOSSIBILIDADE. ART. 88 DO CDC. 1. Em se tratando de relação de consumo, protegida pelo Código de Defesa do Consumidor, descabe a denunciação da lide (art. 88 do CDC). Precedente da Quarta Turma - RESP 660.113/RJ. 2. Recurso especial não conhecido. (REsp 782.919/SP, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA, julgado em 12/12/2005, DJ 01/02/2006, p. 571)” (Ressalvam-se os grifos) Por essa razão as alegações articuladas pelo recorrente revelam a "probabilidade de provimento do recurso". O requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está satisfeito na hipótese, pois a manutenção do curso do processo de origem com a manutenção da inclusão de terceiro na relação jurídica processual resultará em prejuízo ao regular curso do processo. Feitas essas considerações defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo para obstar a produção dos efeitos da decisão impugnada até o julgamento final do presente recurso, deixando para que a Egrégia 2a Turma Cível delibere em definitivo a respeito do tema. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 28 de março de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] SILVA, Ovídio Araújo Baptista da. GOMES, Fábio Luiz. Teoria Geral do Processo Civil. 4 ed. São Paulo: RT, 2006, p. 197-207. [2] SILVA, Ovídio Araújo Baptista da. GOMES, Fábio Luiz. Teoria Geral do Processo Civil. 4 ed. São Paulo: RT, 2006, p. 200. [3] Código de Processo Civil Interpretado. Coord. Antônio Carlos Marcato São Paulo: Atlas, 2005, p. 179. [4] Código de Processo Civil Interpretado. Coord. Antônio Carlos Marcato São Paulo: Atlas, 2005, p. 179-181.